Tribunal: TJMT
Processo: 1060359-26.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1060359-26.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MARLIZE DE ABREU SILVA - CPF: 142.619.441-20 (APELADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES E PREJUDICIAL: REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PASEP. ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E MÁ GESTÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA 1150 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DOS SAQUES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reparação de danos materiais ajuizada por servidora pública, condenando o réu ao pagamento de R$ 45.832,98, referente a desfalques, saques indevidos e/ou não aplicação dos índices de juros e correção monetária na conta do PASEP da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a autora faz jus à gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se há interesse de agir da autora; (iii) determinar se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar em ação que discute falha na prestação de serviço quanto à conta vinculada ao PASEP; (iv) verificar se a pretensão está prescrita; e (v) analisar se houve falha na prestação do serviço pelo banco réu quanto à gestão da conta PASEP da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da justiça gratuita à autora é devida, pois a condição de servidora pública, por si só, não afasta a possibilidade de concessão do benefício, sendo necessária a análise casuística da situação econômica da parte, que demonstrou sua hipossuficiência financeira.

4.

Há interesse de agir da autora, pois sua pretensão é justamente obter a reparação pelos danos materiais decorrentes da má gestão de sua conta PASEP, havendo evidente necessidade e utilidade da prestação jurisdicional pleiteada.

5.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa, conforme tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema 1.150.

6.

A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil, sendo o termo inicial para a contagem do prazo prescricional o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP, conforme tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema 1.150.

7.

O banco réu não se desincumbiu do ônus de comprovar a legitimidade dos saques realizados na conta da autora, nem demonstrou de forma inequívoca que aplicou corretamente os índices de atualização monetária e juros previstos na legislação, configurando falha na prestação do serviço.

8.

A perícia contábil realizada nos autos, que apresentou duas alternativas de cálculo para o saldo final da conta PASEP da autora, concluiu pelo valor de R$ 45.832,98, excluindo os saques não comprovadamente autorizados pela autora
.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação conhecida em parte e, nesse ponto, não provida.

Tese de julgamento
:

1.

O banco administrador das contas do PASEP tem o dever de comprovar a legitimidade dos saques realizados e a correta aplicação dos índices de atualização monetária e juros previstos na legislação.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 205 e 405; CPC, art. 85, §§ 8o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023 (Tema 1150); Súmula no 297/STJ; Súmula no 43/STJ.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a ação de reparação de danos materiais ajuizada por Marlize de Abreu Silva, condenando o réu ao pagamento de R$ 45.832,98, acrescido de juros de acordo com a taxa legal (SELIC) a contar da citação, e correção monetária pelo IPCA, a contar do efetivo prejuízo.

Em suas razões recursais, o Banco do Brasil reitera as preliminares de impugnação à justiça gratuita, falta de interesse de agir, ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Comum e prejudicial de mérito de prescrição.

No mérito, sustenta que os valores de distribuição de cotas aos quais fez jus a autora foram corretamente remunerados na forma da Lei, no período de conta PASEP. Alega que todos os valores retirados da conta foram revertidos em proveito da autora, como remunerações anuais do saldo, e que a autora omite tais fatos em seus cálculos de atualização do saldo.

Argumenta que houve conversões de moeda (Planos Econômicos) em razão de Lei que levou a "corte de zeros" e uma falsa impressão de dilapidação do saldo, destacando que o Plano Real alterou o padrão da moeda, com a divisão do saldo por 2.750.

Afirma que os índices legais admitidos para o período de manutenção, e que foram aplicados ao caso, são: OTN de 07/88 a 01/89; INPC de 02/89 a 06/89; BTN de 07/89 a 01/91; TR de 02/91 a 11/94; TJLP com fator de redução a partir de 12/94 até o efetivo pagamento. Sustenta que os juros incidentes sobre o saldo depositado em conta PASEP são juros remuneratórios e não de mora, na proporção de 3% ao ano.

Impugna expressamente os cálculos apresentados pela autora, alegando que desprezam os índices legais aplicáveis ao tema, substituindo-os por outros mais vantajosos, além de incluir encargos de mora inadmissíveis.

Defende a inaplicabilidade do CDC ao caso, argumentando que o Banco do Brasil presta serviços ao gestor do Fundo PASEP, mediante remuneração do referido Fundo e não dos cotistas.

Ao fim, requer o provimento do recurso para julgar totalmente improcedente a ação, com a consequente condenação da apelada em honorários advocatícios.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Votos Preliminares - Da justiça gratuita, inépcia da inicial, ilegitimidade passiva e incompetência

O apelante requer a revogação da justiça gratuita concedida à autora, porém não apresenta indícios de modificação na condição econômica da parte adversa que justifiquem o acolhimento da solicitação.

Quanto à legitimidade, essa questão foi decidida pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n. 1951931/DF (Tema 1150), no qual foram fixadas as seguintes teses:

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.
(REsp n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023)

Assim, conforme esse entendimento está configurado a legitimidade passiva do apelante nesta demanda, visto que a pretensão da apelada é de ser ressarcida pelos danos advindos da má gestão da sua conta vinculada ao Pasep.

Além disso, compete a Justiça Estadual processar e julgar o feito em que se discute a atualização e o pagamento de valores depositados em decorrência do PASEP, por suposta falha na prestação de serviços pelo Banco do Brasil.

Por fim, o interesse de agir resta caracterizado quando a parte demonstra a necessidade de recorrer ao Judiciário para alcançar a tutela pretendida. No caso, trata-se da reparação pelos danos decorrentes de falha na administração da conta vinculada ao PASEP, imputada ao agravante. Ademais, não se verifica inépcia da petição inicial, uma vez que os argumentos apresentados permitem a identificação clara da causa de pedir e do pedido, viabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Rejeito as preliminares.

Prejudicial de Mérito – Prescrição

Inicialmente, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.951.931/DF (Tema 1150), fixou as seguintes teses:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

(REsp n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023)

Como se vê, ficou decidido que o prazo aplicável é o decenal, e o termo inicial deverá observar a teoria da
actio nata
, ou seja, o
momento em que a parte comprovadamente teve ciência do desfalque
.

Diante disso, o momento da ciência é, em regra, quando o titular efetua o saque do valor, tomando conhecimento do montante disponível; e para entender que essa ciência ocorreu em momento diverso, é necessário que haja prova efetiva nos autos.

A propósito, desta Câmara:

“AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTA DO PASEP C/C INDENIZAÇÃO.
PRESCRIÇÃO DECENAL. SAQUE COMO TERMO INICIAL.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno contra decisão que negou provimento à apelação e manteve sentença que extinguiu ação revisional de conta vinculada ao PASEP cumulada com indenização por danos materiais e morais, por prescrição. Autora alegou que somente teve ciência dos desfalques em 2024, quando obteve extratos, e não em 2013, data do saque.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar nulidade da sentença por decisão surpresa; (ii) definir o termo inicial da prescrição decenal em ações por desfalques no PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a alegação de nulidade por decisão surpresa, pois a prescrição foi arguida pelo banco em contestação e impugnada pela autora em réplica, havendo pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme exigem os artigos 9o e 10 do CPC.

4. Aplica-se a prescrição decenal (art. 205 do CC), conforme Tema 1150 do STJ (REsp 1.951.931/DF).

5. O termo inicial é, em regra, a data do saque, quando o titular tem ciência do valor disponível.

6. A simples alegação de ciência posterior com base em documentos não afasta a presunção de ciência no saque, sem prova robusta em contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. Não configura decisão surpresa o reconhecimento da prescrição quando a matéria foi expressamente suscitada pelo réu em contestação e sobre a qual a parte autora teve oportunidade de manifestação em réplica.

2. Conforme o Tema 1150 do STJ, o termo inicial para contagem do prazo prescricional decenal nas ações que discutem desfalques em conta vinculada ao PASEP é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques.

3. A ciência dos desfalques ocorre, em regra, quando o titular efetua o saque do valor, tomando conhecimento do montante disponível, salvo prova robusta em sentido contrário”.
(N.U 1001322-10.2024.8.11.0036, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2025, Publicado no DJE 18/07/2025)

Neste caso, observa-se que, no extrato do PASEP anexado à petição inicial, consta a movimentação registrada como “PGTO POR IDADE C/C :2128/100098”, no valor de R$1.853,77, efetuada em 22.11.2017. Considerando que a presente ação foi ajuizada em 17.12.2019, conclui-se que não havia decorrido o prazo prescricional.

Não acolho a prejudicial de mérito.

V O T O MÉRITO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A autora, servidora pública, ajuizou ação alegando que houve desfalques, saques indevidos e/ou não aplicação dos índices de juros e correção monetária na sua conta do PASEP, pleiteando indenização por danos materiais.

Em sua contestação, o Banco do Brasil impugnou a concessão da justiça gratuita e o valor da causa, arguiu sua ilegitimidade passiva, a incompetência do Juízo, além de prescrição. No mérito, refutou a prova contábil apresentada pela autora, alegando que os cálculos ignoram os índices previamente estabelecidos na legislação pertinente.

Após regular tramitação, foi realizada perícia contábil que concluiu pela existência de diferença entre o valor que deveria constar na conta PASEP da autora e o efetivamente disponibilizado pelo banco réu.

O juízo de primeiro grau rejeitou as preliminares e julgou parcialmente procedente o pedido, conforme já mencionado.

O apelante sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em questão.

No entanto, é aplicável ao caso o CDC aos contratos bancários, na medida em que há uma prestação de serviços, estabelecendo-se uma relação de consumo entre a instituição financeira prestadora e o cliente consumidor. O enunciado da Súmula no 297 do STJ já assentou o entendimento sobre a matéria.

A questão central da presente demanda consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço pelo Banco do Brasil quanto à gestão da conta PASEP da autora, e se tal falha resultou em danos materiais.

No caso em análise, o autor alega que o saldo acumulado em sua conta individual do PASEP simplesmente desapareceu, em violação à Constituição Federal, que determinou a preservação dos valores acumulados até sua promulgação. Para comprovar suas alegações, apresentou extratos e cálculos indicando que o saldo existente naquela conta seria bem superior ao que lhe foi disponibilizado.

O banco réu, por sua vez, sustenta que os cálculos apresentados pelo autor ignoram os índices de correção previamente fixados pela legislação vigente e não consideram os valores já recebidos pelo autor ao longo dos anos, como rendimentos e abonos.

Para dirimir a controvérsia,
foi realizada perícia contábil,
que apresentou duas alternativas de cálculo para o saldo final da conta PASEP da autora: (i) R$ 34.118,82, incluindo os saques identificados nos extratos com os lançamentos denominados "4503 – AS Paga-Rendimentos" e "1009 – Crédito Rendimento-Folha Pagamento"; e (ii) R$ 45.832,98, excluindo os referidos saques, por não haver comprovação de autorização explícita da autora para tais lançamentos.

No caso em tela, a perita realizou uma análise minuciosa das microfichas de recolhimento constantes nos registros, abrangendo o período de 1989 a 2024, e aplicou corretamente os índices de atualização previstos na legislação pertinente.

No id. 266600378, a expert concluiu que “
O saldo apontado pelo requerido não está correto. Utilizando os índices corretos de reajuste e correção monetária e os lançamentos apresentados nas microfilmagens dos extratos fornecidos pelo Réu, o valor atualizado até 18/07/2024 seria de R$ 34.118,82 (trinta e quatro mil, cento e dezoito reais, oitenta e dois centavos), conforme cálculos (PLANILHA I em anexo). Na elaboração dos cálculos, foram considerados os valores debitados na conta PASEP da requerente, denominado “1009 – Crédito RendimentoFolha Pagamento” e “4503 – AS Paga-Rendimentos. No entanto, é importante destacar que tais valores estão sendo impugnados pela requerente, pois o Banco Requerido não apresentou as autorizações emitidas pela autora para a realização desses lançamentos. Em sendo desconsiderados os lançamentos a débito mencionados no parágrafo acima, o valor atualizado até 18/07/2024 seria de R$ 45.832,98 (quarenta e cinco mil, oitocentos e trinta e dois reais, noventa e oito centavos), conforme cálculos (PLANILHA II em anexo).
”.

O apelante, em suas razões recursais, limita-se a reiterar os argumentos já apresentados em contestação, sem trazer elementos concretos que infirmem as conclusões da perícia técnica. Alega genericamente que os valores de distribuição de cotas foram corretamente remunerados na forma da lei e que o autor já recebeu todos os valores a que tinha direito, mas não apresenta memória de cálculo ou documentação que comprove suas alegações.

A propósito:

DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA VINCULADA AO PASEP. ALEGAÇÃO DE DESFALQUES E SAQUES INDEVIDOS. PERÍCIA JUDICIAL. TEMA REPETITIVO 1300 DO STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
(...) III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1150, consolidou que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar em demandas que discutam falhas na prestação de serviços quanto a contas vinculadas ao PASEP, incluindo saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor.
4. A prova pericial realizada demonstrou, de forma técnica e fundamentada, a coincidência das retiradas constantes no extrato do PASEP com os créditos em folha de pagamento nos respectivos períodos, evidenciando que os valores foram efetivamente recebidos pela servidora e aplicados conforme a legislação regente do programa.

5. O Tema Repetitivo 1300 do STJ estabelece que incumbe ao participante a comprovação dos saques contestados sob as formas de crédito em conta e pagamento por folha de pagamento, sendo incabível a inversão do ônus da prova, critério que não foi satisfeito pela apelante.
6. A perícia técnica seguiu as normas aplicáveis e utilizou os parâmetros oficiais de valorização das cotas do Fundo PIS-PASEP, não sendo identificadas irregularidades nas movimentações ou na aplicação dos índices de atualização monetária definidos pelo Conselho Diretor.

(...) (N.U 1002362-34.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 12/11/2025)

Noutro giro pede também a redução da quantia estabelecida para os danos morais. Todavia, esse pedido sequer foi feito pelo autor, de modo que não há interesse recursal, o que impõe o não conhecimento do Recurso nesse ponto.

Por fim, no que tange aos juros e correção monetária, a sentença aplicou corretamente a taxa SELIC como juros de mora a contar da citação, e o IPCA como índice de correção monetária a contar do efetivo prejuízo, em consonância com a jurisprudência atual.

Pelo exposto,
conheço em parte do recurso e, nesse ponto, nego provimento.

Majoro os honorários advocatícios devidos pelo autor ao patrono do réu para 12% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025